Tribunal: TJSP
Processo: 2030069-83.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade criminal de Promotores de Justiça por suposto cometimento do delito de prevaricação - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de representação

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade criminal de Promotores de Justiça por suposto cometimento do delito de prevaricação - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de representação criminal, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, ante a inexistência de elementos justificadores a ensejar instauração de procedimento investigatório.